Tribunal: TJES
Processo: 5000031-05.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-05.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: LEIA FLORES PEREIRA PIRES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000031-05.2021.8.08.0032

RECORRENTE:
MERCANTIL BRASIL (MERCANTIL DO BRASIL S.A)

RECORRIDO:
LEIA FLORES PEREIRA PENA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTRATO
COM ASSINATURA DIVERSA DA CONSTANTE NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE
.
NÃO COMPROVAÇÃO DO USO DO CARTÃO.
NULIDADE. DANOS MORAIS
DEVIDAMENTE FIXADOS
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5672495. Contrarrazões não apresentadas pela parte contrária, devidamente intimada (Id. 5672506).

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5672495), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5672489), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
(considerando reforma em Embargos de Declaração acolhidos – Id. 10732572)
: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a)
declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, (contrato nº 002410207),
ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; 2)
condenar requerida a proceder à restituição/estorno simples do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora,
corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais
, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação, sobre os quais serão compensados os valores depositados em conta bancária da autora, com as atualizações decorrentes”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob argumento que a recorrida teve incluso pela recorrente, de forma unilateral, sem o seu consentimento, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em seu nome,
sob o número 002410207.

Assim, em exordial, pugna pela restituição dos descontos efetivados sobre seu benefício previdenciário, compensação por danos imateriais, além do reconhecimento da inexistência da relação de débito.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que o contrato apresentado possui assinatura diversa da constante no documento pessoal da autora, além de não possuir assinatura de testemunhas, motivo pelo qual deferiu a nulidade do contrato, a restituição simples e a indenização por danos morais.

Inconformada, a Recorrente informa que houve a contratação regular, motivo pelo qual pugna pela reforma da r. decisão a fim de que sejam os pedidos contidos na exordial julgados integralmente improcedentes. Alternativamente, requer que o montante arbitrado a título de danos morais seja minorado para R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Assim, o banco réu, ora recorrido, deveria demonstrar a alegada regularidade da contratação por meio de provas válidas.
Entretanto,
a
documentação
juntada não é satisfatória para comprovação d
a
validade da
assinatura do contrato, não sendo possível auferir a sua
autenticidade
.

Além disso, conforme bem pontuado pelo juízo primevo, segundo a tese firmado no bojo do Tema 1061, decidido no âmbito do STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II), em consonância à dinamização probatória disposta pela lei consumerista, o que não foi suficientemente demonstrado em sede de Recurso Inominado.

Ademais, cumpre destacar que as faturas anexadas à contestação demonstram que a autora/recorrida não utilizou o cartão de crédito supostamente contratado.
O
que se observa nos prestes autos é apenas a disponibilização do valor para
a
consumidor
a
, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores, afastando, ainda mais, os argumentos de regularidade da contratação.

Neste sentido, diante da ausência de comprovação da contratação, não resta outro caminho senão declarar a nulidade do contrato apontado na presente demanda, além da inexistência de débitos.
Nessa lógica,
coaduna
a jurisprudência
deste Tribunal
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INAPLICABILIDADE PRESCRIÇÃO. ATO INEXISTENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DIVERSA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL MANTIDO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Quanto ao mérito processual, embora a instituição financeira sustenta a legitimidade da contratação, os documentos carreados aos autos demonstram a nítida inexistência da relação jurídica entre as partes, no tocante ao débito cobrado pela ré, pela notória divergência das assinaturas, as quais podem ser aferidas por qualquer pessoal, se tratando de cópia grosseira.

Outrossim, como bem sustentado pela MM. Magistrada na sentença proferida, o banco réu não se desimcumbiu da comprovação de envio do cartão de crédito à parte autora, nem mesmo de sua utilização, uma vez que os descontos são apenas de operações automáticas decorrentes do contrato, de modo que não há possibilidade de presunção de que o mesmo foi utilizado pela autora.

Assim, não se desincumbindo o banco réu de seu ônus probatório comprovando fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral (art. 373 do CPC), o reconhecimento da inexistência da relação jurídica é medida impositiva.
(...)

TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL, ÓRGÃO JULGADOR: 5ª TURMA RECURSAL, NÚMERO: 5006360-32.2022.8.08.0021, MAGISTRADO: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, DATA: 08/05/2024.

Dessa maneira, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, motivo pelo qual entendo que não merece reforma a r. Sentença do juízo a quo, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato.

Deixo de analisar o pedido de reforma para que o montante seja restituído de forma simples, uma vez que a Sentença objurgada já determina que o valor não será devolvido em dobro, inexistindo recurso da parte contrária nesse sentido.

Além disso, entendo que o valor fixado, de R$ 6.000,00, a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil, motivo pelo qual entendo indevida a sua minoração.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, abrangendo o valor arbitrado a título de danos morais e o proveito econômico obtido pela parte contrária, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)